Tribunal: CARF
Processo: 16327.913731/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913731/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.968 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto

Recorrente
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para quantificar o valor da Cofins devida no período de apuração
respectivo, após seja dado prazo não inferior a 30 dias para manifestação das partes e, ao final,
retornem este autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(presidente substituta), Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente),
Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo
Mendes Neto.
Relatório
Diante da precisa síntese realizada pelo voto condutor na DRJ de origem quanto
ao relatório dos fatos, reproduz-se na íntegra aquele:
1. Trata o presente processo de
–

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913731/2009-11
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.968 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913731/2009-11

2. Apreciando o ped

Contribu

2.1. A u –

documentos pessoais dos outorgados representa

DACON (fls. 26) e, como fizera recolhimento a maior, pro

hom

32407.73704.200508.1.3.04-1747.
Em seguida, a DRJ decidiu, à unanimidade, em julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade com fundamento no fato de a parte autora ter deixado de
apresentar provas cabais sobre seu direito creditório e, além disso, ter ocorrido preclusão do seu
direito de juntar documentos hábeis para comprovação do fato constitutivo de seu direito.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.968 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913731/2009-11

Transcreve-se trecho da fundamentação elaborada pela DRJ de origem:
6.3. Po

.

–

os para fazer prova em seu favor.

deve mencionar os motivos de fato e de d

preenchimento de DCTF finda na

É o relatório

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.968 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913731/2009-11

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A decisão colegiada desafiada por este Recurso Voluntário só poderia ter o
condão deste Conselho Administrativo reforma-la caso a sociedade empresária resolvesse,
mesmo que em sede de Recurso Voluntário a razão de fato que levou até a improcedência da
Manifestação de Conformidade, qual seja: inexistência de prova nos autos que indique a
existência do direito creditório.
A DRJ de São Paulo I foi clara ao expor a ratio decidendi que se valeu para
chegar a conclusão que se chegou, ao mencionar que não tendo a sociedade anônima apresentado
documento contemporâneo aos fatos geradores apto a fazer prova em seu favor, a mera indicação
de recolhimento com base em Provisão de Prêmio Não Ganho supostamente a maior não gera,
por si só, o direito creditório alegado.
Diante da exatidão da premissa adotada pela lógica argumentativa da autoridade
administrativa de São Paulo, este Recurso Voluntário só estaria habilitado a ensejar a reforma do
acórdão se impugnasse os exatos termos da premissa assumida. Em que pese o DARF em
questão apontar para o pagamento de R$607.294,03 para COFINS (31.03.2008) e o contribuinte
alegar que devia, na verdade, R$544.305,12, não se pôde confirmar isto do carrear dos autos.
Caso houvesse prova nos autos prova de DCTF retificadora em momento anterior
ao proferimento do despacho decisório inicial, poderia se falar em anulação da decisão, tendo em
vista que por força do artigo 9o, §1o da IN SRF 1.599/15, a DCTF retificadora possui a mesma
natureza jurídica da declaração apresentada originariamente e, na hipótese, o despacho teria se
pautado em razões equivocadas.
Entretanto, conforme foi considerado pela própria DRJ de origem, a sociedade
empresária não indicou provas de que o recolhimento foi, de fato, indevido. Mesmo que
houvesse DCTF retificadora em momento posterior ao contencioso administrativo, ainda caberia
a parte recorrente apresentar documentos hábeis e idôneos que demonstrassem a existência de
fato constitutivo do direito creditório alegado.
A sociedade empresária chega a mencionar no Recurso Voluntário:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.968 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913731/2009-11

Em primeiro plano, não é possível identificar nenhum documento que comprove
que a sociedade empresária, por motivos de incompatibilidade do sistema, viu-se impossibilitada
de efetuar a retificação da DCTF. Em segundo plano, mesmo com a ̈retificação ̈ (às avessas) ter
ocorrido em relação ao mês de março de 2008, contudo, faz se necessário a quantificação da
Cofins devida.
Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, entendo necessário baixar o
referido processo em diligência para que a unidade preparada possa quantificar o valor da Cofins
devida no período em questão, concedendo prazo não inferior a 30 (trinta) dias para
manifestação das partes e, ao final, retornem estes autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital